Tribunal: TJDFT
Processo: 0745110-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745110-40.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE EDUARDO ALMEIDA BRITO DOS ANJOS APELADO: JOAO PAULO GONCALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Terceiro opostos por JOSÉ EDUARDO ALMEIDA BRITO DOS ANJOS em face de JOÃO PAULO GONÇALVES DE OLIVEIRA objetivando a declaração da prescrição dos títulos exequendos, o indeferimento da penhora sobre o imóvel de no 305, Bloco H, localizado na SQS 403, Condomínio Aquarius, Brasília-DF e a extinção do Cumprimento de Sentença no 0719318-84.2022.8.07.0001. O Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília rejeitou liminarmente os embargos de terceiro. O embargante interpôs Apelação no ID 44629072 com pedido de tutela recursal. Intimado para se manifestar sobre o possível não conhecimento do pedido de antecipação de tutela recursal por inadequação da via eleita, o apelante apresentou a petição autônoma de ID 45208548 requerendo a antecipação de tutela recursal. O peticionante defende a probabilidade do seu direto em razão do enriquecimento ilícito e agiotagem praticada pelo embargado, considerando, inclusive, que o recorrente não integrava feito, a despeito de dever participar da lide. Esclarece que não pode aguardar o julgamento do recurso, considerando que eventuais constrições podem ocorrer no bojo do cumprimento de sentença eivado de inúmeros vícios processuais. Tece considerações. Requer a concessão da tutela recursal para que seja sobrestado o cumprimento de sentença no 0719318-84.2022.8.07.0001 até o provimento final dos embargos de terceiro, suspendendo, inclusive, a transferência dos valores bloqueados conforme certidão de ID 137639900 (autos em epígrafe). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da petição apresentada. Inicialmente, insta consignar que a interposição de petição diretamente em segundo grau está prevista no artigo 1.012, §1o do Código de Processo Civil, bem como no Regimento Interno desta Casa de Justiça, em seu artigo 251, §§ 2o e 3o, com a seguinte redação: CPC Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. Regimento Interno Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: I - dela não conhecerá quando inadmissível, prejudicada ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, observados os arts. 932, parágrafo único, e 1.007, §§ 2° e 4°, do Código de Processo Civil; II - decidirá sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil; III - negar-lhe-á provimento nas hipóteses do art. 932, IV, do Código de Processo Civil; IV - dar-lhe-á provimento nas hipóteses do art. 932, V, do Código de Processo Civil; V - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. § 1o O relator determinará a intimação das partes para manifestação na hipótese do art. 933, caput, do Código de Processo Civil. § 2o Antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. § 3o A petição de que trata o parágrafo anterior será distribuída aleatoriamente, salvo prevenção anterior, e oportunamente apensada aos autos da apelação.” Assim, recebo a presente petição e passo à análise do pedido de concessão de efeito suspensivo. A concessão do efeito suspensivo ao apelo resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, nos termos dos artigos 995 e 1.012, §4o do Código de Processo Civil: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. (destaquei) No caso em análise, não vislumbro a relevante fundamentação apta a atribuir o efeito suspensivo pleiteado. Ao fundamentar a presença da probabilidade do direito aduzido, o peticionante alegou tão somente o enriquecimento ilícito e agiotagem praticada pelo embargado. Esclarece, ainda, que não integrava o feito, a despeito de dever participar da lide, e que não pode aguardar o julgamento do recurso, considerando que eventuais constrições podem ocorrer no bojo do cumprimento de sentença eivado de inúmeros vícios processuais. Tais fatos não produzem higidez jurídica suficiente para a configuração da probabilidade do direito invocado. Com efeito, o peticionante não traz qualquer fundamentação fática ou jurídica para sustentar sua tese de probabilidade de provimento do recurso, na forma exigida nos artigos 995 e 1012, §4o do CPC, razão pela qual não há que se falar em concessão do efeito suspensivo pleiteado. Assim entende esta eg. Casa de Justiça: AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO. ATRIBUIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. APELAÇÃO. ART. 1.012, §1o, V DO CPC. PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. RISCO DE DANO. REQUISITOS. ART. 1.012, §§ 1o E 4o DO CPC. PODER GERAL DE CAUTELA. ÓBICE. INEXISTÊNCIA. 1. Como regra, a apelação interposta contra sentença que "confirma, concede ou revoga a tutela provisória" tem apenas efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, §1o, V do CPC. 2. Inadmissível o recebimento da apelação no efeito suspensivo ante a inexistência de comprovação da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano, conforme exige o art. 1.012, §§ 1o e 4o do CPC. 3. Diante do eventual reconhecimento da incompetência do Juízo na análise da apelação, o Relator poderá determinar medidas com base no poder geral de cautela para salvaguardar os atos praticados, com o intuito de evitar o perecimento do direito. Precedente STJ. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1235678, 07222063420198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS. PETIÇÃO COM PEDIDO ANTECEDENTE. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Como regra, não há efeito suspensivo automático nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. (...) 4. Agravo não conhecido. Decisão mantida. (Acórdão 1244474, 07274288020198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Resta clara a ausência de probabilidade de provimento do recurso, bem como inexiste relevante fundamentação, sendo incabível conceder a antecipação de tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência pleiteada. Intimem-se. Após, retornem-se os autos conclusos para prolação do voto. Brasília, DF, 3 de abril de 2023 14:11:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador